Tribunal: TJDFT
Processo: 0715623-02.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÁQUINA DE CARTÕES CRÉDITO/DÉBITO. BLOQUEIO DE VALORES POR SUSPEITA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela empresa ré, contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a ressarcir o valor de R$3.000,00 (três mil reais) bloqueados, em favor da autora/recorrida.

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido.

3. De início, cumpre destacar que a jurisprudência do STJ se sedimenta no sentido de que a utilização de serviços ou aquisição de produtos, com o fim de incrementar a atividade produtiva não se caracteriza como relação de consumo, mas de insumo, a afastar as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, na hipótese de pessoa jurídica de pequeno porte com evidente vulnerabilidade técnica e econômica, aplicam-se as normas protetivas do CDC. (Acórdão 1078167, 07182121820178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2018, publicado no DJE: 8/3/2018). Razão pela qual, no presente processo, por se tratar de empresária individual, aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

4. Narra a autora, que é cadastrada na STONE PAGAMENTOS, a qual firmou contrato de prestação de serviços de recebimento de valores por meio de máquina de cartão de crédito/débito (ID. 34229511). Aduz que em 29 de julho de 2021, a ré efetuou o bloqueio dos pagamentos de serviços prestados no salão de beleza, onde trabalha. Em decorrência disso, buscou junto a empresa ré saber o motivo do bloqueio, todavia não obteve justificativa que ensejasse o procedimento. Assevera a autora, que não foi possível anexar extrato comprovando valores bloqueados, totalizando R$3.000,00 (três mil reais), porquanto a ré bloqueou o acesso.

5. No contrato de prestação de serviços de intermediação no pagamento por meio de máquina de cartão crédito/débito firmado entre as partes, há previsão de suspensão do repasse dos valores transacionados em situações com indícios de ilicitude, fraude ou violação do contrato (Cláusula 8.3. O não cumprimento das disposições previstas nesta Cláusula pelo Cliente poderá acarretar a rescisão unilateral deste Contrato, pela Contratada, que poderá automaticamente suspender o cumprimento de obrigações oriundas do presente Contrato e/ou rescindi-lo imediatamente. A violação da presente Cláusula, pelo Cliente ou por seus Representantes, ensejará, ainda, a obrigação de indenizar a Contratada por eventuais Perdas nos termos deste Contrato."

6. No caso, a parte recorrente efetuou o bloqueio de valores, sob o fundamento de suspeita de fraude apresentando documentos comprobatórios. As alegações e provas juntadas aos autos pela recorrente, não impugnadas pela parte recorrida, demonstram que, em razão de suspeita de fraude, em transações realizadas em 20 de outubro de 2020, após às 21h36, sendo que o estabelecimento da recorrida insere-se no ramo de salão de beleza, e as operações foram feitas até as 23h32, sendo algumas delas procedentes do exterior, o que comprova a ocorrência de fraude.

7. Diante da constatação, foi efetuado o bloqueio da conta digital vinculada à máquina de cartão de crédito, objeto do contrato firmado entre as partes, em que são depositados os recebíveis relativos às vendas realizadas.

8. Nesse passo, em razão da posição jurídica da empresa ré, é seu o ônus da prova de apresentar fato modificativo do direito do autor, o que foi feito. Verifica-se que as negociações efetuadas pela autora ocorrem com transações repetidas com o cartão do mesmo portador, transações reiteradas com cartões internacionais, transações realizadas após horário comercial e com curto lapso temporal, dessa forma, caracterizando suspeita de fraude, conforme documento nos autos (ID. 34229518, pág. 33).

9. Nesse sentido, incumbe ao réu trazer ao processo a veracidade das operações suspeitas, de modo a justificar o bloqueio dos valores, o que ocorreu no caso em comento. Diante disso, justifica-se o bloqueio e a retenção do valor, conforme cláusula contratual.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial de desbloqueio do valor de R$3.000,00 (três mil reais). Sem custas processuais e sem honorários advocatícios. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.